Tribunal: TJSP
Processo: 1003838-77.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelações e reexame necessário – Ação declaratória – Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa – Natureza administrativa das condutas infracionais ao meio ambiente e de suas respectivas sanções – Necessidade de observância, no procedimento administrativo, do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – Artigo 95, do Decreto Federal no

Ementa:
Apelações e reexame necessário – Ação declaratória – Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa – Natureza administrativa das condutas infracionais ao meio ambiente e de suas respectivas sanções – Necessidade de observância, no procedimento administrativo, do contraditório e da ampla defesa – Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – Artigo 95, do Decreto Federal no 6.514/2008 – Ausência de elementos de prova idôneos acerca da efetiva conclusão do procedimento administrativo – Artigo 373, inciso II, da lei de ritos – Descabimento da expedição da guia de pagamento da sanção imposta – Inexigibilidade da multa que, todavia, poderá ser retomada, após a conclusão do procedimento administrativo – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação, entre o mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa – Artigo 85, §2o, da lei de ritos - Ainda que a guia de pagamento da sanção impugnada tenha sido expedida no importe de R$ 500.001,50, é certo, todavia, que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 – Artigo 292, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Se a parte autora, por "sponte propria", atribuiu à causa valor de R$ 10.000,00, deve-se presumir que a mencionada quantia equivale ao proveito econômico almejado – Regularidade da adoção do valor atribuído à causa como base de cálculo da verba honorária – Recursos e reexame necessário a que se negam provimento.